Tribunal: TJSP
Processo: 2004485-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença – Parte que sustenta a incorreção dos cálculos ofertados – Excesso de execução não verificado - Cálculos que atendem ao comando da sentença transitada em julgado - Obediência à coisa julgada – Decisão mantida – Recurso não provido*